Tribunal: TJES
Processo: 5006627-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006627-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: FRANCISMAR BERGAMINI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006627-40.2023.8.08.0030

Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrido: FRANCISMAR BERGAMINI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NARRA O AUTOR QUE POSSUI CONTA VIRTUAL JUNTO A RÉ. REALIZOU A TENTATIVA DE RETIRADA DO VALOR QUE POSSUÍA NA CONTA, CONTUDO NÃO FOI PERMITIDO PELA REQUERIDA. ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA, RECEBENDO A RESPOSTA DE QUE O CASO SERIA ANALISADO. ALEGA AINDA QUE NÃO RECEBEU JUSTIFICATIVA FORMAL SOBRE O MOTIVO DO BLOQUEIO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA E PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, RATIFICANDO A DECISÃO QUE DETERMINOU A PARTE REQUERIDA QUE PROMOVESSE O DESBLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR FAZENDO A LIBERAÇÃO PARA USO, E CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA
A QUO
PROFERIDA AO FUNDAMENTO DE QUE A PRÓPRIA RÉ SE CONTRADIZ QUANTO AO MOTIVO DO BLOQUEIO, ALÉM DE NÃO COLACIONAR AOS AUTOS DEVIDA NOTIFICAÇÃO AO AUTOR SOBRE EVENTUAIS VIOLAÇÕES DE USO E MOTIVO CONCRETO PELO QUAL HOUVE O BLOQUEIO DA CONTA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)